Tribunal: STF
Processo: ARE 1526158
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PORTARIA 474/1987 DO MEC. LEIS 7.596/1987, 8.112/1990 E 8.186/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO A IFES. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS – FUA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO PARA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – FG ANTERIORMENTE À LEI Nº 7.596/87 E À PORTARIA/MEC Nº 474/87. QUINTOS INCORPORADOS COM BASE NAS LEIS Nº 8.112/90 E 8.911/94. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA FUNÇÃO PELOS NOVOS PARÂMETROS DAS FCS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO PROVIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.



    1. O título judicial garantiu a diversos servidores da FUA, entre eles o ora embargado, o direito à manutenção dos quintos incorporados ‘observados os patamares dos Cargos Comissionados, de acordo com os valores fixados pelas normas de organização da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – FUA, até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91, não podendo ter seus valores reduzidos, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.’ 



    2. O acórdão exequendo não assegurou o direito à revisão dos valores da função exercida pelo exequente, para fins de cálculo das parcelas de quintos a serem incorporadas, considerando os novos patamares estabelecidos pela Portaria/MEC nº 474/87 e pela Lei nº 8.186/91. O que foi assegurado pela decisão judicial foi a manutenção dos valores dos quintos calculados com base nos valores das funções efetivamente exercidas, observando-se a legislação em vigor nos respectivos períodos, os quais não poderiam ser reduzidos em razão de alterações legislativas subsequentes, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. 



    3. Se o exequente exerceu a Função Gratificada – FG de ‘Secretário — Faculdade de Tecnologia’, no período de 03/01/77 a 26/09/77, as parcelas de quintos a ele devidas em decorrência do exercício dessa função, incorporadas com base nas Leis nºs 8.112/90 e 8.911/94, deverão adotar como parâmetro para o seu cálculo a remuneração estabelecida para a aludida função efetivamente exercida. 



    4. O mesmo procedimento deve ser adotado em relação às Funções Gratificadas – FG´s de ‘Chefe de Seção — Departamento de Direito Público’ e de ‘Secretário’, desempenhadas pelo exequente, respectivamente, de 30/01/87 a 23/10/88 e de 24/10/88 a 24/04/92, as quais, embora tenham sido exercidas em períodos abrangidos pela Portaria nº 474/87- MEC, não foram transformadas de FG para Função Comissionada – FC pelo referido ato normativo e, assim, não é devida a pretensão de cálculo dos quintos tomando por base a correlação com a FC-6 de Assessor Especial, cuja função jamais foi exercida pelo exequente. 



    5. Quando o acórdão exequendo dispôs ‘... até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91 ...’, efetivamente se referiu às funções eventualmente desempenhadas pelos autores nesse período e sob a égide da normatização legal então vigente, não havendo remissão ou garantia de paridade do valor das funções exercidas com os novos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente. 



    6. É matéria pacificada, no âmbito da jurisprudência desta Corte e do e. STJ, que os quintos incorporados referentes a FG/FC exercida durante a vigência da Lei nº 7.596/87 e da Portaria/MEC nº 474/87, constituem direito adquirido dos servidores, não estando sujeito à redução determinada pela Lei nº 8.168/91. 



    7. Como o embargado somente incorporou as parcelas de quintos no ano de 1991, por força da Lei nº 8.112/90, tal vantagem pecuniária não sofreu decesso em razão da Lei nº 8.168/91, pois esse diploma legal não alterou o status anterior da Função Gratificada – FG (que o exequente exerceu), cujas modificações abrangeram apenas o status da Função Comissionada – FC, que passou à condição de Cargo Comissionado – CC. 



    8. A interpretação que o embargado defende transborda o real alcance do quanto foi garantido no título executivo e a situação em exame configura uma típica execução vazia, pois inexistem valores a serem executados em decorrência do cumprimento do acórdão exequendo. 



    9. Honorários de advogado devidos pelo embargado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).



    10. Apelação provida. Execução extinta (art. 924, II, NCPC).” (Doc. 47, p. 7-9)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 53) foram desprovidos (Doc. 80).



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de José Antônio de Ávila Lins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 494 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido “malferiu o princípio da SEGURANÇA JURÍDICA e DESRESPEITOU OS LIMITES DA COISA JULGADA e, em sede de EMBARGOS A EXECUÇÃO, revirou o mérito e desrespeitou os critérios expressamente fixados no título judicial atentando contra os ‘limites objetivos da coisa julgada em sede de execução’ (tema 494), o que importará em redutibilidade salarial em malferimento aos termos do inciso XV do art. 37 CF/88” (Doc. 88, p. 1). Discorre que o Tribunal de origem “deu provimento à resistência executória com reanálise do mérito cognitivo e desrespeitou os critérios estabelecidos no título executivo, ao afastar a expressa previsão ‘observados os patamares dos Cargos Comissionados’ porque entendeu que, no caso, os cálculos executórios não poderiam se apoiar em tabela de CARGOS COMISSIONADOS” (Doc. 88, p. 9). Aduz que “se pretendeu e obteve provimento para revisão de quintos incorporados em apuração lesiva, decorrente de inadequados enquadramentos decorrentes do Resolução FUA 14/86, Lei 7596/87 e portaria 474/87” (Doc. 88, p. 11). Ressalta que, nos embargos de execução, “houve novamente debate sobre cargos e funções exercidas e colocada sobre análise a apuração de diferenças sob entendimento diverso dos critérios de CARGOS COMISSIONADOS anotados no título executivo” (Doc. 88, p. 14). Salienta que o Tribunal de origem “decidiu pela INEXIQUIBILIDADE do título em desrespeito à matéria transitada em julgado” e “desconstituiu o título, sendo que tal resultado apenas poderia ocorrer em AÇÃO RESCISÓRIA, o que não é o caso” (Doc. 88, p. 14). Assevera que “o mérito do processo cognitivo assegurou o direito à manutenção dos quintos incorporados ‘observados os patamares dos Cargos Comissionados’” (Doc. 88, p. 14). Enfatiza que “o Juízo da Execução entendeu que o Autor teria exercido FUNÇÃO GRATIFICADA e não FUNCÃO COMISSIONADA e assim determinou a inexequibilidade do título” (Doc. 88, p. 14). Aduz que “o deslinde da controvérsia diz respeito às transformações das denominadas funções comissionadas (CC) em funções gratificadas (FG) e, por conseguinte, à possibilidade de revisão dos valores incorporados a título de quintos com pagamento das diferenças pertinentes, o que foi provido no mérito do processo cognitivo” (Doc. 88, p. 27). Defende que é defeso ao juízo da execução “adentrar ao mérito da coisa julgada para reanalisar o pedido de revisão e apurar cargos e atividades desempenhadas para se posicionar sobre o cabimento ou não da equiparação já decidida no feito principal e assim desconstituir o título judicial transitado em julgado, por decisão na via Executória” (Doc. 88, p. 35). Afirma que a decisão impugnada “extrapola e rescinde o mérito do processo cognitivo que concedeu a revisão dos quintos e assegurou apuração na forma de CARGOS COMISSIONADOS, justamente para afastar o descesso remuneratório decorrente da Resolução 14/86, revogada pela Portaria MEC 474/87” (Doc. 88, p. 36). Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário.



    A Fundação Universidade do Amazonas, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 91, p. 2).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 92).



    Irresignado, o Espólio de José Antônio de Avila Lins interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 98). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi devidamente interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem julgou extinta a execução por entender que não existiriam valores a serem executados em decorrência do cumprimento do acórdão exequendo, dirimindo a controvérsia nos termos dos seguintes excertos do voto condutor do relator: 



    “4. O título judicial, que transitou em julgado em 2009, garantiu a diversos servidores da FUA, entre eles o ora embargado, o direito à manutenção dos quintos incorporados ‘observados os patamares dos Cargos Comissionados, de acordo com os valores fixados pelas normas de organização da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – FUA, até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91, não podendo ter seus valores reduzidos, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.’ 



    5. O acórdão exequendo, diversamente da interpretação que lhe foi conferida pelo embargado, não assegurou o direito à revisão dos valores das funções exercidas, para fins de cálculo das parcelas de quintos a serem incorporadas, considerando os novos patamares estabelecidos pela Portaria/MEC nº 474/87 e pela Lei nº 8.186/91. 



    6. Em verdade, o que foi assegurado pela decisão judicial foi a manutenção dos valores dos quintos calculados com base nos valores das funções efetivamente exercidas, observando-se a legislação em vigor nos respectivos períodos, os quais não poderiam ser reduzidos em razão de alterações legislativas subsequentes, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. 



    7. Assim, se o exequente exerceu a Função Gratificada – FG de ‘Secretário — Faculdade de Tecnologia’, no período de 03/01/77 a 26/09/77, as parcelas de quintos a ele devidas em decorrência do exercício dessa função deverão adotar como parâmetro para o seu cálculo a remuneração estabelecida para a aludida função efetivamente exercida. Nesse ponto se aplica o comando emergente do acórdão exequendo, quando estabeleceu que deveriam ser ‘observados os patamares dos Cargos Comissionados, de acordo com os valores fixados pelas normas de organização da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – FUA, até a edição da Lei nº 7.596/87...’. 



    8. O mesmo procedimento também deve ser adotado em relação às Funções Gratificadas – FG´s de ‘Chefe de Seção — Departamento de Direito Público’ e de ‘Secretário’, desempenhadas pelo exequente, respectivamente, de 30/01/87 a 23/10/88 e de 24/10/88 a 24/04/92, as quais, embora tenham sido exercidas em períodos abrangidos pela Portaria nº 474/87- MEC, não foram transformadas de FG para Função Comissionada – FC pelo referido ato normativo e, assim, não é devida a pretensão de cálculo dos quintos tomando por base a correlação com a FC-6 de Assessor Especial, cuja função jamais foi exercida pelo exequente. 



    9. Quando o acórdão exequendo dispôs ‘... até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91 ...’, ele efetivamente se referiu às funções eventualmente desempenhadas pelos autores nesse período e sob a égide da normatização legal então vigente. 



    10. Portanto, não houve remissão ou garantia de paridade do valor das funções efetivamente exercidas com os novos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente. 



    11. Ademais, é matéria já pacificada, no âmbito da jurisprudência desta Corte e do e. STJ, que os quintos incorporados referentes a FG/FC exercida durante a vigência da Lei nº 7.596/87 e da Portaria/MEC nº 474/87, constituem direito adquirido dos servidores, não estando sujeito à redução determinada pela Lei nº 8.168/91. 



    12. Tal medida se justifica porque a transformação promovida pela Lei nº 8.168/91, das funções comissionadas das Instituições Federais de Ensino, instituídas pela Lei nº 7.596/87, em Cargos de Direção e Funções Gratificadas, com alteração no valor das gratificações, acarretou significativa redução no valor nominal das parcelas denominadas quintos incorporadas à remuneração dos servidores. 



    13. Por outro lado, o embargado somente incorporou as parcelas de quintos no ano de 1991, por força da Lei nº 8.112/90, as quais não sofreram decesso em razão da Lei nº 8.168/91. É que esse diploma legal não alterou o status anterior da Função Gratificada – FG (que o exequente exerceu), cujas modificações abrangeram apenas o status da Função Comissionada – FC, que passou à condição de Cargo Comissionado – CC.



    (...)



    15. Diante desse quadro, assiste razão à FUA quando sustenta que a interpretação que o embargado defende transborda o real alcance do quanto foi garantido no título executivo. De consequência, a situação configura uma típica execução vazia, pois inexistem valores a serem executados em decorrência do cumprimento do acórdão exequendo.” (Doc. 47, p. 4-6, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria 474/1987 do MEC e Leis 7.596/1987, 8.112/1990 e 8.186/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a decisão monocrática proferida no ARE 1.528.646, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 16/12/2024.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O,com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente